Tribunal: TJES
Processo: 5006873-56.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006873-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN NASCIMENTO RAULINO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. REPARCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. APLICAÇÃO DE JUROS DISSONANTES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre revisão contratual. Em resumo, o autor sustenta ter firmado com o réu empréstimo pessoal, obtendo para si o valor de R$17.000,00. Narra que, em contrapartida, deveria pagar 24 parcelas de R$1.800,00. Relata que ficou desempregado e solicitou o reparcelamento do débito, o que resultou em acordo para pagamento da dívida em 120 parcelas de R$485,58. Pugna pela retirada dos juros que reputa abusivos, bem como pela condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.

2. A despeito da revelia do réu, o juízo de origem

negou provimento aos pedidos autorais, diante da ausência de comprovação de abusividade na contratação. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma do julgado.

3. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

4. A lide, consoante asseverado, versa sobre revisão contratual, em que a parte autora, ora recorrente, menciona que o contrato de renegociação de dívidas teria incorrido em irregularidade, notadamente com a aplicação de taxa de juros abusiva. Em que pese a ausência de juntada dos instrumentos de contratação, conforme bem observado pelo juízo de origem, há dados bastantes para se analisar, ainda que de forma perfunctória, se houve aplicação de juros em patamar acima da média de mercado. O relatório de parcelamento anexado sob id. 10367724 indica a data de renegociação, o valor do crédito concedido (R$ 24.492,78), a taxa de juros, o número de parcelas a serem pagas e o valor de R$ 485,54 atribuído a cada parcela.

5. Assim, através de cálculo extraído da “Calculadora do Cidadão”, fornecida pelo BCB, a taxa de juros incidente no contrato é de 1,728970%, próximo àquele informado no relatório em questão, podendo-se atribuir a pequena discrepância à incidência de outras cobranças, como IOF:

6. De pronto, constata-se que a taxa aplicada para a renegociação é substancialmente inferior àquela que incidiria sobre o contrato que o autor alega ter originalmente contratado:

7. A fim de dissolver qualquer dúvida acerca da abusividade da taxa em questão, deve-se utilizar o critério apontado pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
taxa média do mercado divulgada pelo BACEN
(
v.g.
Temas nºs 233 e 234, Súmula 530). No caso dos autos, é possível verificar que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade na definição da taxa de juros, que restou fixada em patamar muito inferior ao praticado no mercado à época, a saber, 5,701176%, conforme dados extraídos do portal de internet do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ ?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-02-27
).

8. Não houve, portanto, qualquer abusividade a justificar a revisão contratual pretendida pela parte autora/recorrente, acarretando a improcedência do referido pleito.

9.

A partir da constatação de não ser o caso de revisão contratual e da inexistência de qualquer falha na prestação de serviços, não há que se falar em prática de ato ilícito pela parte ré e, por consequência, não há qualquer lesão a direito personalíssimo da parte autora. O caso, portanto, é de improcedência do dano moral.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo-se incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos.

11. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)